Tribunal: TJMT
Processo: 1003368-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003368-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONDOMÍNIO VISTAS RESIDENCE (APELANTE), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.547.551/0001-23 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CONDOMINIO VISTAS RESIDENCE - CNPJ: 29.592.347/0001-52 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEPÓSITO DE ATERRO EM TERRENO VIZINHO – ACORDO FEITO EM JUÍZO PARA RETIRADA DE TERRA JUNTO AO MURO – CUMPRIMENTO – RISCO AOS CONDÔMINOS SANADO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PARA RETIRADA DO ATERRO REMANESCENTE – DEMONSTRAÇÃO DE REUTILIZAÇÃO PARA NIVELAMENTO DO SOLO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE DA RÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não se desincumbindo o autor do ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado e, resultando, ao contrário, da prova pericial produzida que os danos constatados no imóvel do requerente, não têm relação direta com o imóvel do requerido, o caminho irremediável era mesmo o da improcedência da ação manejada contra os réus.”
(TJSP, APL: 00006745220088260404 SP 0000674-52.2008.8.26.0404, Relator: Vanderci Álvares, Data de Julgamento: 08/05/2014, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2014)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022